Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEL A CONCESSÃO DE NOVA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO COVID19. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OVERBOOKING NO VOO DE IDA. REALOCAÇÃO. ATRASO. NO SHOW NO VOO DE RETORNO EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO VOO DE IDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à pagar à parte autora o valor de R$ 769,20 (setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigidos desde o desembolso e com juros de mora de 1% a contar a citação e a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento da sentença.
2. A ré/recorrente pleiteia nova suspensão do feito em razão da dificuldade dos advogados se deslocarem em razão do COVID19. No mérito, alega que a alteração do voo ocorreu em razão da necessidade da readequação da malha aérea. Afirma ter informado aos autores a alteração do voo com a devida antecedência. Declara ter cumprido totalmente com seu dever de informação e assistência. Explana que os passageiros embarcaram, não havendo prejuízo à viagem. Aduz a exclusão da sua responsabilidade por caso fortuito e força maior. Argumenta sobre a inocorrência de dano moral no caso. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
3. Inicialmente, rejeita-se o pedido de suspensão do feito. Não obstante sejam evidentes os transtornos causados pela necessidade de distanciamento social ocasionada pela pandemia do SARS-CoV-2 (covid19), entende-se que as partes já tiveram tempo suficiente para se adequarem à atual realidade social, sobretudo em face dos meios de comunicação disponíveis no mercado (whatsapp, correio eletrônico, telefone, videoconferência), e, em razão de o processo em pauta ser digital. Incabível a concessão do pedido de suspensão do feito, pois, no caso, não restou demonstrada situação especifica apta a acarretar a imprescindibilidade da medida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Restou incontroverso nos autos que a fornecedora não permitiu a entrada dos autores no voo de ida contratado, marcado para a data de 18/12/2019, às 20h (Brasília/Salvador), por falha na prestação do serviço. Os autores foram realocados em voo para o dia seguinte (19/12/2019), acarretando atraso de 11 horas aos autores, período em que a companhia aérea não comprovou ter fornecido alimentação adequada, hospedagem e traslado, consoante art. 14, §1o, da Resolução no 141/2010 da ANAC.
6. Ademais, restou comprovado que o voo de volta dos autores (Salvador/Brasília) foi cancelado por ausência de comparecimento no referido voo de ida de 18/12/2019 (no show), razão pela qual os autores precisaram adquirir novas passagens aéreas.
7. Ao contrário do alegado pela recorrente, o correio eletrônico enviado aos autores na 14/12/2019, ID 18453116, comprova que a ré não informou aos consumidores o cancelamento do voo marcado para o dia 18/12/2019, e, sim ofereceu a quantia de R$1.050,00 pela alteração opcional da data da viagem de Brasília/Salvador.
8. A alegação de readequação de malha aérea não condiz com as informações dos autos de que os outros passageiros ingressam no voo marcado para a data de 18/12/2019, às 20h (Brasília/Salvador), restando demonstrada a prática de “overbooking” no caso.
9. A remarcação de passagens em razão de “overbooking” (venda de passagens em número superior aos assentos disponíveis na aeronave) trata-se de hipótese de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelos danos, material e moral, experimentados pelos consumidores.
10. Desse modo, irretocável a sentença que condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente demonstrado nos autos.
11. A impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulado provoca angústia e frustração. E, na hipótese em tela, o descumprimento do contrato de transporte aéreo e a insuficiência da assistência prestada pelo fornecedor ocasionaram situações de constrangimento, transtorno e desconforto aos autores que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, capazes de configurar dano moral.
12. Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
13. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 4.000,00, para cada autor, a título de reparação por dano moral, conforme fixado na sentença. Desse modo, o valor arbitrado se mostra razoável para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenado o recorrente ao pagamento de custa processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
18. A súmula do julgamento valerá como acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.